Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740305-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. D E C I S Ã O Flavia Cristina Silva Barbosa apresenta petição na qual requer o desbloqueio de suas contas bancárias ou a intimação do Banco Cooperativo do Brasil S/A para que este devolva o valor transferido para sua conta a título de estorno. Intimada para se manifestar sobre eventual impossibilidade de análise dos requerimentos por este Segundo Grau, a peticionante defende que não há supressão de instância. Brevemente relatado, decido. Apesar de a antecipação de tutela ter sido deferida por esta Relatoria neste recurso, o Juízo de Primeiro Grau é competente para a análise dos requerimentos em referência, eis que continua vinculado ao processo para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Eventual decisão a respeito, de forma inédita, por este Segundo Grau, implicaria inequívoca supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, caso haja necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações da peticionante, o referido procedimento deverá ser realizado nos autos do processo originário, por se tratar de expediente inviável na estreita linha de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro a petição de ID n. 22971402. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10